Tribunal: STF
Processo: AP 1477
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba - MG, relativo ao réu FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu e remete a justificativa colhidas (petição STF nº 29849/2024, eDoc. 34-36).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 22/2/2024.



    Intimado, o réu apresentou a seguinte justificativa acompanhada de documento comprobatório (eDoc. 35-36):



    Neste dia, conforme declaração em anexo, o apenado esteve em tratamento odontológico.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 22/02/2024 (protocolo STF nº 29849/2024, eDoc. 34).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme atestado apresentado (protocolo STF nº 29849/2024, eDoc.36), o réu estava em tratamento odontológico. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente